Tribunal: TJES
Processo: 5000316-18.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-18.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 5000316-18.2019.8.08.0048

A
pel
ante: Município de Serra

A
pel
ado
: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Serra contra a sentença de id. 3548662, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de id. 3548666, o apelante alega em síntese que (a) observou todos os parâmetros leg
ais para aplicar a penalidade, considerando inclusive a situação econômica do apelado; (b) a multa tem a finalidade de impedir reincidências em infrações consumeristas; (c) a conduta do banco é grave e injustificável, devendo ser mantida a multa de R$
27.173,00 (vinte e sete mil, cento e setenta e três reais)
.

Contrarrazões apresentadas no id. 3548679.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/12/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto
à
multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$
27.173,00 (vinte e sete mil, cento e setenta e três reais)
, o
art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

Essa sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

T
al fixação,
portanto,
deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍ
VEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A
multa imposta
à instituição financeira bas
e
ou-se na cobrança
de encargos indevidos no
financiamento tomado por consumidor, que não foi atendido em sua reclamação administrativa.

De fato, a apelada incorreu na sanção prevista no inc. I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

O valor está afinado com a jurisprudência desta Corte
, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE SERRA . MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo sido a parte Apelante devidamente intimada para comparecer aos autos, assim não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, isto porque o banco/recorrente foi notificado das audiências de conciliação com o fim de transigir, apresentar defesa ou prestar esclarecimentos. 2. A decisão administrativa não carece de fundamentação uma vez que foi fundamentada nos art. 56, inc. I, do CDC, no Decreto nº 2.181/97, arts. 18, 25, inciso II e 28, bem como levou em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente no que se refere à capacidade econômica da empresa Apelante. 3. O valor estipulado pelo PROCON no processo Administrativo, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se, de fato, proporcional e razoável exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170217615, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso
,
majorando os honorários advocatícios devidos ao advogado da apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADUAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2.
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3.
A
multa imposta
à instituição financeira bas
e
ou-se na cobrança de taxa de avaliação de veículo e juros aplicados ao financiamento tomado por consumidor, que não foi atendido em sua reclamação administrativa.

4.
De fato, a apelada incorreu na sanção prevista no inc. I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

5.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.